Tribunal: CARF
Processo: 10735.722390/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722390/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
MANUEL DAVID DE SANSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de
documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de
Imóveis na qual conste, para o imóvel em questão, a retificação da área total.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722390/2011-01
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente de 13,5 ha e
restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto, que davam provimento
parcial em menor extensão apenas para restabelecer o VTN declarado. Vencido em primeira
votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que votou por converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.659, de 04 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10735.722392/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). A exigência é referente a crédito
tributário do ITR, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, relativo ao imóvel rural
denominado “Fazenda Joviano”, com área de 450,1 ha, NIRF 3.228.895-6, localizado no
município de Duque de Caxias/RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR incidentes em malha
valor, intimou o contribuinte a comprovar as informações declaradas referentes à não tributação
da área de preservação permanente e o VTN.
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de
preservação permanente, de 410,1 ha; além de alterar o Valor da Terra Na (VTN) declarado,
arbitrando o valor com base no VTN/ha indicado no SIPT, para os imóveis localizados no
município de Duque de Caxias-RJ, disto resultando imposto suplementar.
A Notificação de Lançamento foi recebida pelo contribuinte, e este, por meio do
inventariante, protocolizou a impugnação. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
1. É proprietário de dois sítios desmembrados da Fazenda Joviano, sob os nos. XII e XVI,
localizados no distrito do Município de Duque de Caxias, que por óbito da esposa do
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

contribuinte, foram partilhados entre o cônjuge meeiro e os filhos do casal, na proporção
de 69,017% e 15,492% para cada um dos herdeiros;
2. Até o exercício de 2007, o interessado recebia notificações da RFB para pagamento do
imposto devido como se fosse o proprietário de toda a área da fazenda Joviano e não
somente os sítios XII e XVI que lhe pertencia;
3. O valor considerado no lançamento é extremamente absurdo, não corresponde à parte que
lhe pertence nem a sua utilidade;
4. Os imóveis rurais são integrantes da Mata Atlântica, pois toda vegetação existente é
preservada, deduzindo-se que não tem valor econômico ou comercial;
5. A área do imóvel é toda de preservação permanente, em virtude de pertencer à Mata
Atlântica, inteiramente íngreme, sem possibilidade de acesso, como demonstra a planta de
levantamento topográfico;
6. Requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O impugnante voltou a se pronunciar, alegando e requerendo o seguinte, em
síntese:
7. Anexa aos autos cópia do formal de partilha do inventário de Manuel David de Sanson,
expedido em 17/03/2009 e o respectivo termo de compromisso de inventariante;
8. Informa que, em 1959 e, posteriormente, em 1977 e 1999, a Fazenda Joviano foi
desmembrada em 16 lotes, entre os diversos herdeiros;
9. Esse desmembramento foi averbado em 30/12/1999, conforme Registro de Imóveis da 4a
Circunscrição de Duque de Caxias-RJ, livro 2AY-PAR, a folha 29, sob o no Av 1,
referente à matrícula no 13.850;
10. Em 2006, após falecimento do de cujus, somente os lotes XII e XVI, medindo 12,5 ha e
37,5 ha, respectivamente, que eram de sua propriedade, entraram no Formal de Partilha,
diferentemente da área total da Fazenda Joviano, composta dos 16 lotes;
11. Anexa Certidões do Cartório do 3o Ofício do RGI de Duque de Caxias, do Sítio XII
(matrícula n o 13.908) e do Sítio XVI (matrícula no 13.910);
12. Anexa Laudo Técnico de Cobertura Vegetal, elaborado por Engenheiro Florestal, onde
está claro que ambos os lotes possuem áreas de preservação permanente de vegetação
marginal de curso d’água, e que o lote XVI possui, também, área de preservação de topo
de morro;
13. O Laudo afirma, ainda, que os lotes possuem, em toda sua área, preservação permanente
prevista na Lei no 12.651/2012, caso em que a Lei Federal no 9393/1996 isenta de cobrança
de ITR;
14. Faz citação de jurisprudência de Tribunais para fundamentar sua alegação de que o ADA
não constitui requisito para gozo de isenção fiscal de imóvel rural;
15. Por fim, reforça a informação de que se tratam de dois lotes (XII e XVI), com área total de
50,0 ha e não 16 lotes de 450,1 ha, além de enfatizar que o pagamento do ITR não é
factível devido às informações comprovadas no Laudo Técnico anexado, que indica que as
áreas dos dois lotes apresentam cobertura vegetal por florestas nativas secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração em toda a sua extensão, enquadrando-se na Lei
n° 12.651/2012, que isenta a cobrança de ITR.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a redução da área total do imóvel tendo em vista a ausência de documentação
hábil para tanto, qual seja, Certidão ou Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste,
para o imóvel em questão, a retificação da área total.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a controvérsia
recursal diz respeito aos seguintes pontos: (i) alteração da área total do imóvel, em razão
de erro de fato; (ii) reconhecimento da isenção da área de preservação permanente
declarada; (iii) alteração do VTN apurado pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Área total do imóvel.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento no 07103/00003/2011, de fls.
24/27, emitida em 10/10/2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 148.561,38, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2007, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Joviano”
(NIRF 3.228.895-6), com área declarada de 450,1 ha, localizado no município de Duque
de Caxias-RJ.
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à glosa integral da área de
preservação permanente, de 450,1 ha, além da alteração do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$ 30.000,00 (R$ 66,65/ha) para o arbitrado de R$ 2.068.317,52 (R$
4.595,24/ha), o impugnante afirma que haveria a hipótese de erro de fato no
preenchimento da DITR/2007, alegando que o imóvel denominado “Fazenda Joviano”
teria sido desmembrado em 16 lotes, entre os diversos herdeiros, isto em 1959 e,
posteriormente, em 1977 e 1999, portanto, que seria proprietário apenas de uma parte do
referido imóvel, que corresponderia aos lotes XII (12,5 ha) e XVI (37,5 ha).
Considerando tratar-se de espólio, informa ter anexado aos autos cópia do Formal de
Partilha do inventário do Sr. Manuel David de Sanson, bem como das Certidões do
Cartório do 3o Ofício do RGI de Duque de Caxias, dos imóveis de matrícula n o 13.908
(Sítio XII) e de matrícula no 13.910 (Sítio XVI).
A DRJ entendeu que, apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo
contribuinte após o início do procedimento fiscal, caberia a mesma ser analisada,
observando-se aspectos de ordem legal. Entendeu assim, que caso fosse negada essa
oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios fundamentais do
Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como decorrência, o da
verdade material.
Pois bem. Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para alterar a área total do imóvel.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de que o
procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início de
qualquer procedimento fiscal. Isso porque, iniciado o procedimento de ofício, não cabe
mais a retificação da declaração por iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de
espontaneidade, nos termos do art. 7° do Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao
contribuinte a possibilidade de impugnar o lançamento (art. 145, inciso I, do Código
Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
referida declaração.
Contudo, no caso dos autos, a DRJ examinou profundamente a controvérsia posta,
inclusive tecendo comentários sobre os documentos acostados pelo contribuinte,
concluindo, contudo, que seriam insuficientes e inconclusivos para que se procedesse a
redução da área total do imóvel de 450,1 ha para 50,0 ha.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes à área total do imóvel, a meu ver, não
caberia a este colegiado negar a apreciação das alegações de direito apresentadas pelo
recorrente, por ter sido essa a motivação utilizada pela DRJ para o exame da
controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender o
contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações de direito. A partir do
momento em que a DRJ expressou os motivos de sua convicção, inclusive examinando
os argumentos apresentados pelo recorrente, concernentes à área do imóvel, negando o
pedido do contribuinte pela insuficiência da documentação acostada aos autos, a lide
fica adstrita a essa motivação.
Ultrapassada essa questão, após analisar a documentação acostada aos autos, inclusive
em sede de Recurso Voluntário, tenho posicionamento coincidente com o adotado pela
DRJ. Isso porque, apesar de haver inúmeros documentos que, a princípio, demonstram
que houve o desmembramento do imóvel “Fazenda Joviano”, não encontrei nos autos a
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

averbação da retificação da área originária do imóvel à margem da sua matrícula, junto
ao Cartório de Registro de Imóveis competente, com a demonstração da área do imóvel
que, segundo o recorrente, seria composto por duas propriedades, sendo uma com 12,5
ha, matrícula no 13.908, e, uma outra, com área total de 37,5 ha, matrícula no 13.910.
Entendo, pois, que a decisão de piso enfrentou muito bem a questão suscitada, sendo
que as conclusões lá apontadas coincidem com o posicionamento deste Relator. É de se
ver:
[...] No que se refere ao pedido de redução da área total do imóvel de 450,1 ha
para 50,0 ha, cabe manter a área declarada de 450,1 ha, para o exercício de 2007,
para efeito de realização do lançamento de ofício, referente ao ITR desse
exercício.
O impugnante alega que a área real da propriedade seria de 50,0 ha, e que ela
estaria comprovada por meio de Laudo Técnico (de fls. 54/103), ocorre que este
documento, não obstante ter sido elaborado por Engenheiro Florestal, e estar
acompanhado da necessária ART, de fls. 77/78, por si só, não autoriza a que se
proceda à alteração pretendida pelo requerente em relação à área total do imóvel,
para efeito de apuração do ITR, do exercício de 2007, fazendo-se necessário
comprovar nos autos que tenha sido providenciada a necessária averbação da
retificação da área originária do imóvel à margem da sua matrícula junto ao
Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 212 e 213 da
Lei no 6.015, de 31.12.1973 (Lei de Registros Públicos), assim dispondo o
primeiro:
Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não
exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de
Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do
procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao
interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.
Consta dos autos a informação de que o imóvel seria composto por duas
propriedades, sendo uma com 12,5 ha, matrícula no 13.908, e, uma outra, com
área total de 37,5 ha, matrícula no 13.910 (fls. 36). Contudo, não obstante o
impugnante afirmar que teria juntado aos autos cópia das Certidões de Registro
das respectivas matrículas, as mesmas não foram localizadas no presente
processo.
Portanto, a alteração pretendida pelo requerente somente seria possível mediante
a averbação da retificação da área originária do imóvel à margem da sua
matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
Não trazidas aos autos as Certidões ou Matrículas atualizadas do Registro
Imobiliário dos referidos imóveis contendo a averbação da redução da área total
do imóvel, tem-se como verdadeira a área total escriturada e registrada em nome
da requerente, já que o registro, enquanto não cancelado, continua produzindo
todos os seus efeitos legais, sendo oportuno transcrever o art. 252 da Lei no
6.015/73 – Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei no 6.216, de
junho de 1975:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito,
anulado, extinto ou rescindido.
Quanto ao Formal de Partilha e Sentença, de fls. 42 e 43, respectivamente, tanto
quanto dos bens relacionados às fls. 47/49, tais documentos, também, não são
hábeis para identificar a área exata dos imóveis XII e XVI, visto que neles só é
apresentado o percentual de partilha que corresponderá ao espólio, não
quantificando a área exata.
Assim, em que pese o objetivo aventado pelo impugnante, entendo que os
documentos trazidos aos autos, inclusive o Formal de Partilha e a Sentença, de
fls. 42 e 43, respectivamente, supracitados, são insuficientes e inconclusivos para
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

que se proceda, nesta instância, a redução da área total do imóvel de 450,1 ha
para 50,0 ha.
Desta forma, entendo que cabe manter inalterada a área originariamente
declarada pelo interessado para efeito de apuração do ITR/2007, no caso, a área
de 450,1 ha.
A meu ver, em que pese o esforço do recorrente em juntar diversos documentos aos
autos, não foi possível estabelecer um liame lógico e concatenado das diversas
matrículas acostadas e que, historicamente, poderiam comprovar que a área total do
imóvel, objeto do lançamento, destinado ao recorrente, seria de apenas 50,0 ha.
A propósito, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação
entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras
as lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
animus de convencimento”.
Tem-se, pois, que não se trata de evidente erro de fato, eis que não fora devidamente
comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas, motivo pelo qual,
entendo que não cabe a retificação da área total do imóvel, na forma como pleiteada
pelo recorrente.
2.2. Área de Preservação Permanente.
Conforme narrado, a Autoridade Fiscal glosou integralmente a área declarada de
preservação permanente de 450,1 ha, correspondente à área total do imóvel, no
exercício de 2007, por falta de comprovação documental.
Em seu recurso, o contribuinte repisa suas alegações de defesa, no sentido de que a
totalidade do imóvel seria área de preservação permanente, em virtude de pertencer à
Mata Atlântica, inteiramente íngreme, sem possibilidade de acesso como, demonstraria
o Laudo Técnico de Cobertura Vegetal apresentado, elaborado por Engenheiro
Florestal, no qual estaria claro que ambos os lotes possuiriam áreas de preservação
permanente de vegetação marginal de curso d’água, e que o lote XVI possuiria, ainda,
áreas de preservação permanente de topo de morro, conforme previsto na Lei no
12.651/2012. Argumenta, ainda, que o ADA não constituiria requisito para gozo de
isenção fiscal de imóvel rural.
Pois bem. A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe
ao contribuinte a apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de
prévio procedimento da A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das
informações utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato
gerador do tributo ou na apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo
previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela
correta apuração do imposto.
No procedimento de fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo
técnico com identificação do imóvel através de memorial descritivo e indicação das
áreas de preservação permanente nele existentes, além de certidão do órgão público
competente no caso de existência de áreas enquadradas no art. 3° da Lei citada, e cópia
do ADA apresentado ao Ibama, tendo sido glosada as áreas assim declaradas, por falta
de comprovação.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores
à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de
1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando que
o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo.
Para as áreas de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo
ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que
artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.°
7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação permanente as áreas
definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de identificação
dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em que se
enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, o Laudo Técnico apresentado pelo recorrente (e-fls. 54 e ss)
afirma, expressamente, que considerou a área total dos lotes em 12,5 ha para o sítio XII
e 37,5 ha para o sítio XVI, sendo que este foi o objeto de estudo do profissional
contratado.
Contudo, conforme esclarecido anteriormente, não fora acatada a retificação da área
total do imóvel, motivo pelo qual, as considerações feitas no Laudo não dizem respeito
à totalidade do imóvel (450,1 ha), sendo, portanto, impossível considerar que a área
total de 450,1 ha seria, de fato, área de preservação permanente.
A propósito, apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento sob o
fundamento de que não haveria nos autos, o protocolo tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), em nenhum momento foi assentado o
entendimento segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por parte do
contribuinte, permanecendo, portanto, como matéria litigiosa, sobretudo em razão
do contexto da ação fiscal e da motivação do lançamento, que foi por falta de
comprovação da referida área.
Nesse contexto, entendo que cabe apenas o reconhecimento da área de preservação
permanente, mencionada no Laudo, no total de 13,5 ha, conforme demonstrativo abaixo,
extraído do documento de e-fls. 73 e ss:
Sítio XII
Tipologia
Área
(ha)
APP de Faixa Marginal de Curso D’Água
1,0
Floresta Ombrófila Densa nos Estágios Médio e Avançado de Sucessão
Natural fora de APP
11,5
Total
12,5
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

Sítio XVI
Tipologia
Área
(ha)
APP de Faixa Marginal de Curso D’Água
3,8
APP de Topo de Morro
8,7
Floresta Ombrófila Densa nos Estágios Médio e Avançado de Sucessão
Natural fora de APP
25,0
Total
37,5
Não cabe, contudo, o reconhecimento da “Floresta Ombrófila Densa nos Estágios
Médio e Avançado de Sucessão Natural”, eis que se trata de Área Coberta por Florestas
Nativas situada fora da Área de Preservação Permanente e que, apesar de se tratar
de área isenta, não foi declarada pelo contribuinte, não sendo portanto, matéria objeto da
lide dos autos.
Excluindo, portanto, a área de “Floresta Ombrófila Densa nos Estágios Médio e
Avançado de Sucessão Natural”, o reconhecimento da área de preservação permanente
fica demonstrado da seguinte forma:
Sítio XII
Tipologia
Área
(ha)
APP de Faixa Marginal de Curso D’Água
1,0
Total
1,0
Sítio XVI
Tipologia
Área
(ha)
APP de Faixa Marginal de Curso D’Água
3,8
APP de Topo de Morro
8,7
Total
12,5
TOTAL CONSOLIDADO APP
13,5
Conforme visto acima, o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
A propósito, é de se esclarecer que o exame da área total do imóvel, por este Relator, foi
feito unicamente em razão da DRJ ter examinado essa controvérsia, não podendo o
contribuinte ser surpreendido com a negativa do exame de suas pretensões em sede
recursal, em razão da motivação adotada pelo julgador a quo. O mesmo não ocorre em
relação à Área Coberta por Florestas Nativas, eis que essa área não foi analisada pela
DRJ, e muito menos declarada pelo recorrente.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso,
obter a prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os
documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Ante a fundamentação exposta, entendo que cabe apenas o restabelecimento da Área de
Preservação Permanente comprovada, no montante de 13,5 ha.
2.3. Do Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação, tendo em
vista os valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN do
imóvel foi aumentado de R$ 30.000,00 (R$ 66,65/ha), para o arbitrado de R$
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

2.068.317,52 (R$ 4.595,24/ha), valor este apurado com base no VTN médio por hectare,
apurado no universo das DITR processadas, do exercício de 2007, referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Duque de Caxias-RJ.
A DRJ entendeu que, apesar de não ter havido manifestação expressa, na impugnação,
quanto ao VTN arbitrado, deveria analisar o tema, visto que o sujeito passivo afirmou,
às fls. 04, que o imóvel não teria valor econômico ou comercial.
Nesse sentido, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade,
surpreender o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações de direito.
A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua convicção, inclusive
examinando os argumentos apresentados pelo recorrente, concernentes à valoração da
área do imóvel, negando o pedido do contribuinte pela insuficiência da documentação
acostada aos autos, a lide fica adstrita a essa motivação.
Ultrapassada essa questão, entendo que a decisão de piso merece ser reformada, no
tocante ao Valor da Terra Nua (VTN) apurado pela fiscalização.
Isso porque, a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que as informações sobre
preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei
n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola),
o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal
e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
legítimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte (Vide Acórdão n° 2401-006.632 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária –
Relator: Rayd Santana Ferreira).
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.

(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém
tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de
VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo,
restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e
o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722390/2011-01

No caso concreto, apesar de não constar nos autos a Tela Sipt, é dispensável a
diligência, pois a decisão de piso afirma tratar-se de valor médio das DITR, senão
vejamos:
[...] Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, entendeu a
Autoridade Fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes
do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN do imóvel
foi aumentado de R$ 30.000,00 (R$ 66,65/ha), para o arbitrado de R$
2.068.317,52 (R$ 4.595,24/ha), valor este apurado com base no VTN médio por
hectare, apurado no universo das DITR processadas, do exercício de 2007,
referentes aos imóveis rurais localizados no município de Duque de Caxias-RJ.
Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora
não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser
considerado o VTN declarado (R$ 30.000,00) que, por sua vez, é superior ao valor
constante no Laudo de Avaliação acostado aos autos (0,0), eis que não se trata de
hipótese de erro de fato, demonstrada antes do início do procedimento fiscal.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) restabelecer a Área de Preservação
Permanente, no montante de 13,5 ha; (ii) restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, no total de R$ 30.000,00.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente de 13,5 ha e
restabelecer o Valor da Terra Nua (VTN) declarado.

documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital